Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707946-63.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - ASSOFBM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO COMANDANTE-GERAL DO CBMDF. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO MILITAR. REVISÃO DO VALOR. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TCDF DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. 1. A Lei Distrital 213/1991 instituiu a possibilidade de incorporação, aos proventos dos militares distritais, da gratificação de representação pelo exercício de função militar e da verba de representação de Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador pelo prazo de dois anos, sendo possível o recebimento proporcional de 1/24 por mês. A Lei Distrital 807/1991 estendeu a possibilidade de incorporação à remuneração pelo exercício dos cargos de Comandante-Geral e de Chefe do Estado Maior da PMDF e do CBMDF. Porém, sobreveio a Lei Distrital 3.481/2004, que revogou a possibilidade de incorporação. 2. Conforme a Súmula 473 do STF, "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”. O poder de autotutela da Administração só encontra óbice na decadência administrativa, não evidenciada na situação dos autos. 3. Alguns dos impetrantes tiveram os valores incorporados revisados, porque, optantes pelo recebimento do soldo da patente, deveriam receber somente a verba de representação, mas estavam auferindo a remuneração integral dos cargos em comissão que ocupavam, em desacordo com a Lei Distrital 1.141/1996 e, posteriormente, com a Lei Distrital 4.584/2011 e os Decretos Legislativos 1.854/2010 e 1.923/2012. Ademais, também houve recálculo de valores para que a incorporação de cada 1/24 da gratificação observe o período mínimo de 30 dias. 4. Os demais impetrantes foram nomeados para os cargos após a Lei Distrital 3.481/2004, a qual extinguiu a possibilidade de incorporação, motivo pelo qual não ficou evidenciado direito líquido e certo a qualquer incorporação de valores, pelo menos no que se refere aos cargos que constam dos documentos juntados aos autos. 5. Como as revisões decorreram de determinação do TCDF, a que o Comandante-Geral do CBMDF estava adstrito ao cumprimento, sob pena de responsabilidade, não caberia a instauração de procedimento administrativo com ampla defesa no âmbito da corporação. 6. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a manutenção do julgado implica ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Aduz que os associados elencados na demanda fazem jus à gratificação de representação militar. Por fim, aponta ofensa aos artigos 37, inciso XV e parágrafo único, e 194, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo julgado válido em face de lei federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXV; 37, inciso XV e parágrafo único, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Por fim, “O recurso especial não comporta conhecimento no que concerne à alegação fundada na alínea "b" do permissivo constitucional, uma vez que das razões recursais, não se percebe a existência de ato de governo local contestado em face da legislação federal.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV; 37, inciso XV e parágrafo único, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009